Tribunal: TJMT
Processo: 8010003-35.2013.8.11.0099
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso Inominado no 8010003-35.2013.8.11.0099.
Origem: Juizado Especial Cível de Cotriguaçu.
Recorrentes: Cândida Aparecida Chipitoski Libosniak e Energisa S.A.
Recorridos: Cândida Aparecida Chipitoski Libosniak e Energisa S.A.
Data do Julgamento: 13/11/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCARGA ELÉTRICA -QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIDO O DA RECLAMANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RECLAMADA.
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.
2. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízo moral.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.
5. Inexistindo prova inequívoca dos danos causados nos aparelhos eletroeletrônicos, não há que se falar em indenização por danos materiais.
6. Recursos conhecidos. Improvido o da reclamante e parcialmente provido o da reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010003-35.2013.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CANDIDA APARECIDA CHIPITOSKI LIBOSNIAK - CPF: 551.043.391-49 (RECORRENTE), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CANDIDA APARECIDA CHIPITOSKI LIBOSNIAK - CPF: 551.043.391-49 (RECORRIDO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCARGA ELÉTRICA -
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIDO O DA RECLAMANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RECLAMADA.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízo moral.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

5.

Inexistindo prova inequívoca dos danos causados nos aparelhos eletroeletrônicos, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6.

Recursos conhecidos. Improvido o da reclamante e parcialmente provido o da reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020